Tribunal: TJBA
Processo: 8068528-61.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068528-61.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

AGRAVADO: DOUGLAS DOS SANTOS MARQUES

Advogado(s)
:
FILIPE GALLINA MARTINS ABRAHAO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a exclusão do nome do consumidor dos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária de R$100,00. O autor nega a existência de relação jurídica e o débito de R$610,26 que originou a negativação.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para a manutenção da medida liminar, bem como a correção da inversão do ônus da prova diante da alegação de inexistência de contrato.

III. Razões de decidir

Nas demandas em que o consumidor nega a existência de vínculo contratual, opera-se a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), cabendo ao fornecedor demonstrar a regularidade da contratação e a legitimidade do débito.

A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros é objetiva, configurando-se como fortuito interno inerente ao risco da atividade (Súmula 479 do STJ).

O perigo de dano é favorável ao consumidor, pois a permanência da restrição creditícia gera abalo imediato à sua honra e ao seu crédito, enquanto a exclusão do registro é medida reversível caso o banco comprove o débito durante a instrução processual.

A multa diária de R$ 100,00 revela-se proporcional e adequada à natureza da obrigação e à capacidade econômica da parte agravante.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. Compete à instituição financeira o ônus de provar a regularidade da contratação quando negada pelo consumidor. 2. A fraude bancária cometida por terceiros constitui fortuito interno, autorizando a exclusão liminar de inscrições desabonadoras quando ausente prova imediata do vínculo."

Referências:
Código de Processo Civil, art. 300; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII; STJ, Súmula 479; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8029039-17.2025.8.05.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8068528-61.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelada DOUGLAS DOS SANTOS MARQUES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, data registrada no sistema..